Tribunal: TJBA
Processo: 0522116-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522116-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEAN BASILE VASSILAGAS registrado(a) civilmente como JORGE LIMA MAGALHÃES

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, FLORICEA DE PINNA MARTINS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DA ÉPOCA DA ADESÃO AO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NORMAS REGULAMENTARES ANTERIORES AO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA OU AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INAPLICABILIDADE DE REGRAS TRABALHISTAS. ADESÃO VOLUNTÁRIA À REPACTUAÇÃO DE 2006. EQUILÍBRIO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
apelação CONHECIDa E desPROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522116-66.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE LIMA MAGALHÃES e como apeladas FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECECR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.